Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-64.2022.8.11.0091
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001202-64.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO LEANDRO MALAQUIAS - CPF: 052.655.961-60 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator): Dou Parcial Provimento ao Recurso DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º Vogal): Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (2ª Vogal): Peço vênia ao Relator para divergir do valor e fixar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o quantum indenizatório. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
ÚNICA ANOTAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Única anotação.
Valor indenizatório readequado ao critério da razoabilidade, bem ainda as circunstâncias fático-probatórias.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos da petição inicial para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$1.302,00 (um mil trezentos e dois reais).

Nas razões recursais, a parte pugna pela majoração dos danos morais para o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de impugnação ao pleito de gratuidade da justiça
.

A recorrida impugna a assistência judiciária gratuita pleiteada e invoca a deserção do recurso interposto. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Mérito recursal.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis os termos da sentença que guiaram o julgamento de parcial procedência:

“[...] Por não apresentar contestação no prazo,
conclui-se PELA REVELIA da parte-requerida,
com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.099/95,
o que não significa a imediata e automática procedência dos pedidos formulados, considerando a necessidade de haver plausibilidade entre a causa de pedir e o pedido
.

[...]

Da análise dos documentos juntados, é possível constatar que há negativação em nome da parte-requerente, cujo credor é indicado como sendo o Banco requerido (ID. 99699916).

O Banco, embora alegue que houve contratação pela parte-requerente, sequer junta suposto contrato celebrado para empréstimo/financiamento (contrato n.° 052655961000060).

Logo, não comprova a validade e a regularidade da contratação alegada (contrato completo assinado, etc.);

Assim, não se desincumbiu do ônus probatório a si vinculado, seja por força do art. 373, II, do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora.

Por isso, conclui-se que o Banco requerido não comprovou a existência de relação com a parte-autora.

Verifica-se, assim, a irregularidade da negativação, tendo em vista a não comprovação de que a requerente é a titular da contratação,
devendo-se declarar inexistente o débito ora discutido.

Consequentemente,
tem-se como ilícita a inscrição da requerente, pelo Banco requerido, em órgãos

mantenedores de cadastro de inadimplentes.

Tal ato é capaz
, por si só,
de gerar dano moral
, não carecendo aqui ingressar nas conceituações de dano moral, bastando frisar que a ninguém é dado deixar outrem em situação de aflição sem motivo justo.

[...]

Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, para:

i.
DECLARAR
a inexistência do débito (R$593,13, referente ao suposto contrato: 052655961000060);

ii.
CONDENAR
a parte-requerida
BANCO BRADESCO S.A.
, ao pagamento do valor de
R$1.302,00
, a título de danos morais, à parte-autora;

o Incidentes juros de 1% desde o evento danoso (negativação/protesto indevido), isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

iii.
CONDENAR
a parte-requerida
BANCO BRADESCO S.A.
a providenciar a exclusão do nome da requerente dos cadastros de negativação (SERASA/SPC)
,
fixando-se, desde já,
multa no valor de R$100,00 por dia de atraso, limitado ao teto de R$3.000,00.
”

Como relatado, os lindes do recurso consistem, exclusivamente, em avaliar o
quantum
arbitrado na origem a título de reparação por dano moral, decorrente da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, tal qual constado na sentença, o extrato colacionado evidencia apenas a anotação
sub judice
.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida na origem deve ser majorada a fim de adequar ao critério da razoabilidade e as circunstâncias fático-probatórias, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a alteração para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A sentença já estabeleceu o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, razão por que não comporta qualquer alteração.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar os danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023